Tribunal: TJDFT
Processo: 0736438-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/1990. ÚNICO IMÓVEL. MORADIA. COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO. DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, a qual rejeitou a impugnação à penhora sobre imóvel da agravante. 1.1. Em suas razões, a agravante requer a reforma da decisão recorrida para declarar ser o referido imóvel bem de família, o qual se encontra protegido pela impenhorabilidade prevista no artigo 1o da Lei no 8.009/90. Porquanto e segundo alega, é o único pertencente à agravante e onde ela efetivamente reside.
2. A respeito do tema, o art. 5o da Lei n. 8.009/90 estabelece que “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” 2.1. Em complemento, a Súmula 486 do STJ afirma “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”.
3. Na hipótese, a parte agravante, além de invocar a regra protetiva, apresentou evidências concretas de residir no imóvel, tais como: a) conta de energia elétrica em nome da agravante; b) certidão de ônus do imóvel; c) comprovantes de residência em nome da agravante; d) certidões dos Ofícios de Registro de Imóveis. 3.1. Desse modo, restou demonstrada a impenhorabilidade decorrente da proteção ao bem de família prevista na Lei no 8.009/90, sobre o bem objeto da penhora, porque existem nos autos elementos suficientes de tratar-se o imóvel de única residência utilizada para moradia permanente da agravante. 3.2. Precedente: “(...) 2.1. Constatou-se, ainda, que o agravante comprovou que arca com as contas decorrentes do uso do imóvel, o que não foi refutado pela parte exequente. 3. Verificado que o imóvel objeto da discussão travada nos autos é o único bem imóvel do executado, utilizado para sua moradia, forçoso é o reconhecimento da impenhorabilidade do referido bem, sobretudo diante da ausência de elementos que possam indicar conclusão diversa. 4. Recurso conhecido e provido.” (07059521020248070000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 3/5/2024).
4. Agravo de instrumento provido.